Tribunal: STF
Processo: RE 460162
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 108, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. Consoante a jurisprudência do
   Supremo, o inciso II do artigo 108 da Lei Fundamental não é norma
   instituidora de recurso. O dispositivo apenas define a
   competência para o julgamento daqueles criados pela lei
   processual. Nada impede a opção legislativa pela inviabilidade de
   inconformismo dirigido à segunda instância.